Tribunal: TJBA
Processo: 8003035-84.2021.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003035-84.2021.8.05.0063

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: DANILO OLIVEIRA PIMENTA SOUZA

Advogado(s)
:
SILVANE DE OLIVEIRA PIMENTA

ACORDÃO

APELA
ÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA. CANDIDAT
O
APROVADA NA
702ª
COLOCAÇÃO PARA O CARGO DE TÉCNICO JUDICIÁRIO/ESCREVENTE – ÁREA JUDICIÁRIA. FORA DAS VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. PRETERIÇÃO RECONHECIDA PELO PLENÁRIO DESTA CORTE NO MANDADO DE SEGURANÇA N.
8019063-93.2019.8.05.0000. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NECESSIDADE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL. ART. 926 DO CPC. EXISTÊNCIA DE CARGO VAGO COMPROVADA. SENTENÇA PRESERVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos de apelação cível nº
8003035-84.2021.8.05.0063
, oriundo da comarca de Conceição do Coité,

em que figuram, como parte apelante,
ESTADO DA BAHIA
, e, como parte apelada,
DANILO OLIVEIRA PIMENTA SOUZA.

A C O R D A M
os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, pelas razões contidas no voto condutor.

Sala de Sessões, _____ de __________________ de 202
3
.

Presidente

Desª. Pilar Célia Tobio de Claro

Relatora

Procurador(a) de Justiça

4